Tribunal: STF
Processo: ADI 381
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          - NÃO CABE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA
SABER-SE SE INSTRUÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE SE LIMITA
A REPRODUZIR DISPOSITIVO DE LEI, QUE SE ALEGA REVOGADO PELA ATUAL
CONSTITUIÇÃO, E, POR VIA INDIRETA, INCONSTITUCIONAL.
          - A QUESTÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE LEI
INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUIÇÃO, QUANDO AQUELA E ANTERIOR A ESTA,
SE CIRCUNSCREVE AO ÂMBITO DA REVOGAÇÃO, E NÃO DA
INCONSTITUCIONALIDADE, NÃO PODENDO, POR ISSO, SER OBJETO DE AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.